Tribunal: TJDFT
Processo: 0023142-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0023142-39.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIO MURILO LEAL, GLORIA CORREIA LEAL, MARIA PAULA CORREIA LEAL Despacho 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em ação de inventário dos bens deixados por Leonice Lea Correia Leal, sob o arrolamento sumário proposto por Cláudio Murilo Leal, Glória Correia Leal e Maria Paula Correia Leal, homologou o formal de partilha, nos seguintes termos (ID no 25358659): “Transitada em julgado esta sentença, pagas as custas, expeçam-se as diligências necessárias, independentemente da regularidade do recolhimento do ITCD e demais tributos incidentes, a teor do artigo 659, § 2o, do NCPC. Não há que se falar em transferência, via ofício, eis que não se trata de conta judicial, tampouco de agência situada nas dependências do foro. Advirto os herdeiros que deverão se dirigir à repartição fiscal (Secretaria de Economia) do Distrito Federal, para recolhimento dos impostos devidos ou para obter sua isenção. Após, intime-se a Fazenda Pública do DF para verificar a regularidade dos impostos recolhidos e, se o caso, proceder ao lançamento administrativo do imposto de transmissão e/ou demais tributos faltantes, ciente que deverá efetuar sua cobrança, em caso de inadimplemento voluntário, por intermédio das vias cabíveis, e não nestes autos, eis que encerrada a jurisdição.” [grifo na transcrição] 2. Em contrarrazões (ID no 25358688), os apelados suscitam preliminar de ausência de interesse recursal, uma vez que não existem bens a inventariar e não seria necessário aguardar o recolhimento de ITCMD e demais tributos do espólio para expedição do formal de partilha. 3. No esboço de formal de partilha que foi homologado (ID no 253558656), não há bens a inventariar. 4. No julgamento do REsp 1.896.526/DF e do REsp no 2.027.972/DF, o STJ fixou a seguinte tese (Tema 1.074): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN (STJ, REsp 1.896.526/DF, Rel. Min. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022; REsp 2.027.972/DF, Rel. Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.” [grifo na transcrição] 5. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, bem como a inexistência de bens a inventariar, intime-se o apelante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5(cinco) dias, manifeste se persiste interesse recursal. 6. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO